Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONDOMINIAL. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRENCIA. LISTISCONSORCIO ATIVO NECESSÁRIO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. DANO À BEM DE OUTRO CONDÔMINO. DEMONSTRAÇAO PELAS CAMERAS DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação, sob pena de supressão de instância. 1.1. O presente processo não depende da apuração de fato delituoso para o conhecimento do mérito, inexistindo prejudicialidade externa.
2. A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. 2.1. No caso, o Condomínio é parte legítima para a cobrança de multa condominial por descumprimento de suas normas. 2.2. A empresa contratada pelo Condomínio para prestação de serviços administrativos não se enquadra nos casos de litisconsórcio ativo necessário, nos termos do Art. 114 do CPC.
3. No mérito, a matéria controvertida consiste em verificar se houve o pagamento da multa condominial aplicada aos Apelantes.
4. A Convenção de Condomínio e o Regulamento Interno preveem as normas de conduta dos condôminos, bem como a possibilidade de aplicação de multa por descumprimentos dos dispositivos.
5. Existe previsão na Convenção de o condômino recorrer à Assembleia das decisões do síndico, porém, os Apelantes não utilizaram dessa prerrogativa.
6. As câmeras de segurança do Condomínio demonstraram a conduta indevida do proprietário de unidade no edifício em questão que danificou veículo de outra moradora, sendo a multa legítima.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.